Tribunal: TJES
Processo: 5000119-41.2024.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000119-41.2024.8.08.0031

APELANTE: EDIELITON CANDIDO TEMPONE, MARCIO VINICIO CANDIDO BASILIO

Advogado do(a) APELANTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ESTRUTURA ORGANIZADA DE BENEFICIAMENTO E SECAGEM. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por acusados condenados pela prática de tráfico de drogas, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel rural que resultou na localização de cinco pés de maconha de grande porte, cinco ramos em processo de secagem e porção de droga prensada. A defesa busca a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, sob o argumento de que o cultivo possuía fins medicinais e recreativos, sem evidências de mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cultivo de plantas de
cannabis sativa
em conjunto com o processo de secagem e prensagem configura o crime de tráfico de drogas ou a conduta de consumo pessoal; (ii) estabelecer se os parâmetros quantitativos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal possuem natureza absoluta ou relativa para a distinção entre usuário e traficante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra de forma coesa que o cultivo e a guarda dos entorpecentes extrapolam o autoconsumo e destinam-se à prática de tráfico de drogas.

O parâmetro indicativo estabelecido no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal consubstancia presunção relativa (
juris tantum
), a qual cede diante de elementos concretos que evidenciam a destinação mercantil da substância.

A apreensão de cinco pés de grande porte (aproximadamente 1,10m), ramos em fase de secagem e porção já prensada revela estrutura organizada de produção e preparo, incompatível com o mero cultivo doméstico em pequena escala.

A diligência policial derivou de investigação prévia e informações de inteligência que apontavam a utilização do imóvel para o comércio de entorpecentes, o que reforça o contexto da mercancia.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e credibilidade, inexistindo elementos que infirmem os relatos.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, revelando-se despicienda a apreensão de balanças de precisão ou a prova de atos de venda para a configuração da tipicidade.

A dinâmica da conduta, envolvendo o ciclo completo de plantio, beneficiamento e acondicionamento, justifica a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

A incidência da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os acusados admitiram apenas a posse para uso próprio e negaram o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O critério quantitativo do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal constitui presunção relativa, passível de superação por elementos que indiquem a destinação comercial.

A constatação de ciclo completo de produção de drogas (plantio, secagem e prensagem) afasta a tese de consumo pessoal.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos com a investigação prévia e as circunstâncias do flagrante, são provas idôneas para a condenação.

A confissão de posse para uso pessoal não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 1º do art. 33, caput do art. 33, § 4º do art. 33, e art. 42, todos da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, Súmula 630.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-41.2024.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIELITON CANDIDO TEMPONE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ESTRUTURA ORGANIZADA DE BENEFICIAMENTO E SECAGEM. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por acusados condenados pela prática de tráfico de drogas, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel rural que resultou na localização de cinco pés de maconha de grande porte, cinco ramos em processo de secagem e porção de droga prensada. A defesa busca a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, sob o argumento de que o cultivo possuía fins medicinais e recreativos, sem evidências de mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cultivo de plantas de
cannabis sativa
em conjunto com o processo de secagem e prensagem configura o crime de tráfico de drogas ou a conduta de consumo pessoal; (ii) estabelecer se os parâmetros quantitativos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal possuem natureza absoluta ou relativa para a distinção entre usuário e traficante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra de forma coesa que o cultivo e a guarda dos entorpecentes extrapolam o autoconsumo e destinam-se à prática de tráfico de drogas.

O parâmetro indicativo estabelecido no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal consubstancia presunção relativa (
juris tantum
), a qual cede diante de elementos concretos que evidenciam a destinação mercantil da substância.

A apreensão de cinco pés de grande porte (aproximadamente 1,10m), ramos em fase de secagem e porção já prensada revela estrutura organizada de produção e preparo, incompatível com o mero cultivo doméstico em pequena escala.

A diligência policial derivou de investigação prévia e informações de inteligência que apontavam a utilização do imóvel para o comércio de entorpecentes, o que reforça o contexto da mercancia.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e credibilidade, inexistindo elementos que infirmem os relatos.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, revelando-se despicienda a apreensão de balanças de precisão ou a prova de atos de venda para a configuração da tipicidade.

A dinâmica da conduta, envolvendo o ciclo completo de plantio, beneficiamento e acondicionamento, justifica a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

A incidência da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os acusados admitiram apenas a posse para uso próprio e negaram o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O critério quantitativo do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal constitui presunção relativa, passível de superação por elementos que indiquem a destinação comercial.

A constatação de ciclo completo de produção de drogas (plantio, secagem e prensagem) afasta a tese de consumo pessoal.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos com a investigação prévia e as circunstâncias do flagrante, são provas idôneas para a condenação.

A confissão de posse para uso pessoal não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 1º do art. 33, caput do art. 33, § 4º do art. 33, e art. 42, todos da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000119-41.2024.8.08.0031

APELANTES: EDIELITON CANDIDO TEMPONE e MARCIO VINICIO CANDIDO BASILIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao Eminente Relator, inauguro a
divergência
para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33, caput e §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Diversamente do entendimento adotado no voto condutor, entendo que o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para demonstrar que o cultivo e a guarda dos entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, mas, sim, à prática de
tráfico de drogas.

A desclassificação operada com fundamento no
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
não se revela adequada ao caso concreto. Isso porque o referido precedente estabelece
parâmetro indicativo
, e não absoluto, para a distinção entre usuário e traficante, consubstanciando presunção relativa (
juris tantum
), passível de superação diante de elementos concretos que evidenciem a destinação mercantil da substância.

Na hipótese, tal presunção encontra-se devidamente elidida. Não se está diante de mero cultivo doméstico em pequena escala, mas de situação que revela
estrutura minimamente organizada de produção e preparo da droga
, apta a abastecer terceiros. Conforme delineado na instrução, foram apreendidos
cinco pés de maconha de grande porte (aproximadamente 1,10m), cinco ramos em processo de secagem, além de porção de droga já prensada e acondicionada no interior da residência
, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam um ciclo completo de produção — plantio, beneficiamento e armazenamento — incompatível com o consumo individual.

A esse quadro soma-se o fato de que a diligência policial não decorreu de atuação fortuita, mas de
investigação prévia lastreada em informações de inteligência
, que apontavam a utilização do imóvel para o cultivo e comércio de entorpecentes. Tais elementos, embora não constituam prova isolada de mercancia, reforçam o contexto probatório quando cotejados com os achados da busca domiciliar.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, coerentes e alinhados às demais provas dos autos, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua credibilidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais relatos possuem especial relevância em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

De outro lado, a versão defensiva de destinação exclusiva ao consumo próprio não encontra respaldo no conjunto probatório. A existência de droga já
beneficiada e prensada
, somada ao cultivo em escala não irrisória, afasta a plausibilidade da tese de uso pessoal, evidenciando finalidade que extrapola o mero autoconsumo.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de
ação múltipla
, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos previstos no tipo penal, sendo despicienda a comprovação de atos concretos de venda (
traditio
). Assim, o fato de não terem sido apreendidos instrumentos típicos de comercialização, como balança de precisão ou anotações, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta quando presentes outros elementos indicativos de mercancia, como na espécie.

No tocante à
dosimetria
, a sentença não comporta reparos. Embora os réus sejam primários e ostentem bons antecedentes, a
dinâmica da conduta — envolvendo cultivo, beneficiamento e acondicionamento da droga — revela maior reprovabilidade
, justificando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 na fração mínima de 1/6, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas.

Por fim, correta a não incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ, uma vez que os acusados limitaram-se a admitir a posse para uso próprio, negando a prática do tráfico.

Diante desse cenário, não se verifica dúvida razoável capaz de autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação tal como proferida.

Ante o exposto, com a devida vênia,
DIVIRJO
do Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença condenatória que impôs aos apelantes a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
VOGAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000119-41.2024.8.08.0031

APELANTES: EDIELITON CANDIDO TEMPONE e MARCIO VINICIO CANDIDO BASILIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por EDIELITON CANDIDO TEMPONE e MARCIO VINICIO CANDIDO BASILIO, irresignados com a sentença de ID 16574820, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-os nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A peça acusatória narra que, no dia 20 de dezembro de 2023, na localidade de Córrego da Areia, zona rural de Marechal Floriano/ES, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (ID 16574713), localizaram na residência dos acusados cinco ramos de maconha em processo de secagem e uma porção de maconha prensada. Ato contínuo, foram identificados em uma horta, situada em frente ao imóvel, cinco pés de maconha de grande porte.

Em suas razões recursais (ID 16574818), a Defesa pugna, no mérito, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Sustenta que o cultivo destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, destacando a ausência de petrechos típicos de comercialização, tais como balanças de precisão, anotações de tráfico ou fluxo de usuários no local.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, asseverando que a quantidade de ramos em secagem e o porte das plantas justificam a condenação pelo tráfico de entorpecentes (ID 18364571).

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer de ID 18364571, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender comprovada a destinação comercial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na capitulação jurídica dada à conduta dos apelantes, condenados por tráfico de drogas em razão do cultivo de cinco pés de cannabis sativa e da posse de ramos em secagem. Diante do panorama fático-probatório delineado nos autos, a insurgência defensiva merece prosperar para o fim de desclassificar o delito.

Passo à fundamentação do convencimento:

A defesa argumenta que a conduta dos réus não se amolda ao crime de tráfico de drogas, mas sim ao porte para consumo pessoal e cultivo doméstico. Alega que a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio e que não há nos autos qualquer elemento concreto, como balanças de precisão, embalagens fracionadas ou monitoramento de venda, que aponte para a intenção de mercancia. Sob essa ótica, busca a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso da conclusão sentencial. Conforme se extrai do laudo pericial (ID 16574815) e do auto de apreensão, foram encontrados 05 (cinco) pés de maconha em uma horta e 05 (cinco) ramos em processo de secagem. É necessário destacar que os réus, desde a fase policial, admitiram o cultivo para fins medicinais e recreativos pessoais, e a diligência policial, embora frutífera quanto à localização da substância, não identificou qualquer petrecho de traficância ou indício de fluxo de usuários que pudesse corroborar a tese da acusação.

Dessa forma, carece de subsistência o pleito ministerial de manutenção da condenação pelo artigo 33, pois a subsunção dos fatos à norma exige prova robusta da destinação comercial. O simples porte ou cultivo, por si só, não presume o tráfico, especialmente quando a quantidade está dentro de limites razoáveis para o consumo individual. No caso em apreço, a gênese da controvérsia amolda-se à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que estabelece critérios objetivos de distinção.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A conduta de cultivar cannabis para uso pessoal, em quantidade compatível com os parâmetros do Tema 506/STF (até 06 plantas fêmeas), sem elementos que indiquem a mercancia, atrai a incidência do art. 28 da Lei de Drogas.” (STJ - AgRg no HC: 820794 PE, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data: 16/10/2024).

Este Tribunal de Justiça caminha em sintonia com a Corte Superior, conforme se observa no precedente deste próprio Tribunal:

“No caso concreto, os elementos probatórios confirmam que o recorrido faz consumo de drogas ilícitas, mas não há efetiva prova de que a pequena quantidade e a planta encontrada destinavam-se propriamente à traficância.” (TJ-ES - APR: 00031043720168080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Temos portanto o caso fático onde foi decidido que o cultivo de pequena quantidade, desprovido de provas de destinação comercial, impõe a desclassificação.

Conclui-se, nesta análise, que a ausência de provas de venda atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo para favorecer a tese de uso próprio.

Frente a tais considerações, entendo que a materialidade é incontroversa, mas a tipicidade para o tráfico restou esvaziada pela ausência de provas de mercancia e pela subsunção do fato ao parâmetro quantitativo do Supremo Tribunal Federal.

Sendo o cultivo de 05 pés inferior ao limite de 06 plantas estabelecido, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe, com a consequente remessa ao Juizado Especial.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça quanto ao conhecimento,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para desclassificar a conduta para o Artigo 28 da Lei 11.343/06, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, nos termos do artigo 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER